Tribunal: TJPA
Processo: 0000843-03.2020.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10083 - Tabelionatos
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CONSELHO DA MAGISTRATURA
Gab. Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0000843-03.2020.8.14.0000
RECORRENTE: TITULAR DO OFÍCIO ÚNICO DE NOTAS E REGISTRO DE SANTA IZABEL (Representante: Teolga Pinto Cardoso)
RECORRIDO: CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:
RECURSO ADMINISTRATIVO. INCONFORMISMO CONTRA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PJE POR CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS. NAO CABIMENTO. PORTARIA CONJUNTA Nº 001/2018 -GP/VP C/C PROVIMENTO CONJUNTO N° 002 /2019 - CJRMB/CJCI. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela Titular do Ofício Único de Notas e Registro de Santa Izabel inconformada com a decisão da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, orientando que as declarações de mães de menores cujos pais não se apresentam assentados sejam vinculadas no sistema Processo Judicial Eletrônico - PJE.
2.O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais se deu com a Lei nº 11.419/2006.
3.Em 2007, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução Nº 46, que criou as Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, objetivando a padronização e uniformização taxonômica e terminológica de classes, assuntos, movimentação e documentos processuais no âmbito da Justiça, que possui entre as suas classes "PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS".
4.Como aprimoramento dos meios informatizados na justiça, o CNJ então instituiu o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento (Resolução Nº 185 de 18/12/2013).
5.Este Egrégio Tribunal de Justiça regulamentou a tramitação do processo judicial eletrônico, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, na Portaria Conjunta nº 001/2018 -GP/VP, estabelecendo entre os usuários externos, tabeliães, registradores, oficiais de cartórios extrajudiciais e outros auxiliares da justiça. Inteligência do art. 3, inciso IX.
6.No mesmo normativo, na Seção XVI, Dos Serviços Notariais e de Registro, art. 47 , está disposto que os Titulares dos Serviços Notariais e de Registro, bem como os respectivos interinos, devem possuir certificados digitais para acessar o PJe e praticar os atos atribuídos pelas normas legais.
7.Observa-se assim que a informatização da justiça envolve procedimentos que tramitam no judiciário, sejam administrativos ou judiciais, na busca de utilizar dos benefícios advindos da substituição da tramitação de autos em meio físico pelo meio eletrônico, como instrumento de celeridade e qualidade da prestação jurisdicional, assegurando a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, conforme previsto no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil.
8.O Provimento Conjunto N° 002 /2019 - CJRMB/CJCI, que revisou e atualizou o Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, previu em seu art. 220, que o Malote Digital é meio de comunicação oficial entre os serviços notariais e de registro e entre estes e os órgãos deste Poder Judiciário, contudo não o definiu como único meio de comunicação. Inteligência do §1º, art. 1º da Resolução n. 100/2009-CNJ.
9.Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer do recurso administrativo e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Digna Relatora.

Este julgamento tem como Relatora a Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém, 25 de novembro de 2020.
Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0000843-03.2020.8.14.0000
RECORRENTE: TITULAR DO OFÍCIO ÚNICO DE NOTAS E REGISTRO DE SANTA IZABEL (Representante: Teolga Pinto Cardoso)
RECORRIDO: CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela TITULAR DO OFÍCIO ÚNICO DE NOTAS E REGISTRO DE SANTA IZABEL, devidamente qualificada nos autos, inconformada com a decisão da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, orientando que as declarações de mães de menores cujos pais não se apresentam assentados sejam vinculadas no sistema Processo Judicial Eletrônico - PJE .

Os presentes autos tiveram início após expediente protocolado pela recorrente (fls. 03/07).

A Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém determinou a manifestação da parte requerida (fls. 08), que o fez às fls. 10/11.

Diante das informações prestadas o órgão correicional exarou decisão orientando pela realização dos encaminhamentos por vinculação ao PJE, por meio de seu acesso digital ou substituto(fls. 17).

Interposto recurso às fls. 20, após apreciação a Corregedoria de Justiça determinou a juntada de cópia do processo n. 2019.7.006022-9 encaminhado às Corregedorias de Justiça deste Egrégio Tribunal pela Associação de Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Pará - ARPEN que trata do mesmo assunto, para apreciação conjunta conforme requerido pela recorrente (fls. 21).

Às fls. 23/24, foi juntada a decisão da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior sobre o requerimento da ARPEN feito aquele órgão, tendo sido decidido também pela utilização do PJE, devendo o Malote Digital ficar restrito para envio de comunicações de mero expediente.

Em reconsideração, após juntada da decisão da CJCI, a Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém observou que ambas as corregedorias possuem o mesmo entendimento e dispensam o mesmo tratamento da matéria, pelo que não vislumbrou elemento que ensejasse reconsideração da decisão, mantendo-a pelos seus próprios fundamentos e encaminhou a irresignação ao Conselho da Magistratura.

Os autos foram remetidos ao Conselho da Magistratura, distribuídos primeiramente a Desa. Diracy Nunes Alves (fls. 28), que se declarou impedida (fls. 30) e após, a Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, que também se declarou impedida.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito após distribuição (fls. 36).

Deixo de encaminhar o presente feito ao Ministério Público do Estado do Pará, em razão das reiteradas manifestações, da Douta Procuradoria Geral de Justiça, informando que a presente matéria não comporta atuação do controle ministerial.

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito
.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso em análise deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela TITULAR DO OFÍCIO ÚNICO DE NOTAS E REGISTRO DE SANTA IZABEL, devidamente qualificada nos autos, inconformada com a decisão da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, orientando que as declarações de mães de menores cujos pais não se apresentam assentados sejam vinculadas no sistema Processo Judicial Eletrônico - PJE.

Alega, em síntese, que o art. 220 do Código de Normas dispõe que o malote digital é o meio de comunicação oficial entre os serviços notariais e de registro e entre estes e os órgãos do Poder Judiciário do Pará e que como as demandas das serventias extrajudiciais são administrativas, as demandas que tramitam pelo PJE, são judiciais.

Pois bem.

Convém destacar que o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais se deu com a Lei nº 11.419/2006.

Em 2007, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução Nº 46, que criou as Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, objetivando a padronização e uniformização taxonômica e terminológica de classes, assuntos, movimentação e documentos processuais no âmbito da Justiça, que possui entre as suas classes "PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS".

Como aprimoramento dos meios informatizados na justiça, o CNJ então instituiu o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento (Resolução Nº 185 de 18/12/2013)

Este Egrégio Tribunal de Justiça regulamentou sobre a tramitação do processo judicial eletrônico, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, na Portaria Conjunta nº 001/2018 -GP/VP, estabelecendo entre os usuários externos:
art. 3, IX - usuários externos: todos os demais usuários, incluídos partes, advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos, peritos, leiloeiros, policiais, tradutores juramentados,
tabeliães, registradores, oficiais de cartórios extrajudiciais e outros auxiliares da justiça.
(grifo nosso)

No mesmo normativo, na Seção XVI, Dos Serviços Notariais e de Registro, está disposto que:
Art. 47. Os Titulares dos Serviços Notariais e de Registro, bem como os respectivos interinos,
devem possuir certificados digitais para acessar o PJe e praticar os atos atribuídos pelas normas legais
. (grifo nosso)
§ 1º No caso dos Titulares dos Serviços Notariais e de Registro delegarem seus atos a substitutos legais ou terceiros nos termos da lei, devem estes também, possuir certificados de assinatura digital.
§ 2º O cadastro dos Titulares de Serviços Notariais e de Registro deve ser solicitado por meio de chamado técnico junto à Secretaria de Informática, a qual realizará o procedimento nos termos disciplinados por esta Portaria.

Observa-se assim que a informatização da justiça envolve procedimentos que tramitam no judiciário, sejam administrativos ou judiciais, na busca de utilizar dos benefícios advindos da substituição da tramitação de autos em meio físico pelo meio eletrônico, como instrumento de celeridade e qualidade da prestação jurisdicional, assegurando a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, conforme previsto no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil.

O Provimento Conjunto N° 002 /2019 - CJRMB/CJCI, que revisou e atualizou o Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, quando previu em seu art. 220, que o Malote Digital é meio de comunicação oficial entre os serviços notariais e de registro e entre estes e os órgãos do Poder Judiciário do Estado do Pará, não o definiu como único meio de comunicação.

A própria origem do malote digital, como meio de comunicação oficial, por meio eletrônico, em 2009, com a Resolução n. 100 do CNJ, já ressalvava em seu § 1º, do art. 1º, que o Malote Digital, módulo do Sistema Hermes, não prejudica outros meios de comunicação eletrônica utilizados pelos sistemas processuais existentes nos órgãos do Poder Judiciário.

Com o advento do PJE em 2013, significa um avanço nos sistemas informatizados do judiciário nacional.

Exemplo disso, é a implementação do PJE-COR (Provimento Conjunto nº 11/2020-CRMB/CJCI), que regulamenta a utilização e o funcionamento do sistema do Processo Judicial Eletrônico (PjeCor) nas Corregedorias de Justiça do Estado do Pará, que possuem atribuições administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, conforme previsto no art. 38 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:
Art. 38. A Corregedoria Geral de Justiça, dividida para efeito de jurisdição em Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém e Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior do Estado, tem funções
administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares
, sendo exercida por 2 (dois) Desembargadores eleitos na forma da Lei. (grifo nosso)

A Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior se manifestou sobre o assunto esclarecendo que:
...não pode o delegatário de serviço extrajudicial furtar-se a utilização do sistema PJe caso necessite da apreciação do Juiz de Direito de Registros Públicos de sua respectiva comarca em expediente que mereça provimento jurisdicional e cujo objeto esteja relacionado na TPU. O Malote Digital deve ficar restrito, então, para envio de comunicações de mero expediente(fls. 23v/24).

No mesmo sentido, a Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana, ora recorrida, se manifestou, conforme abaixo:
...orienta-se a consulente que realize os encaminhamentos por vinculação ao PJE, por meio de seu acesso digital ou de substituto (fls. 17)

Desta forma, não há que se afirmar que o PJE não possa ter demanda administrativa, pois se trata de um sistema informatizado da justiça, conforme expressa previsão legal acima mencionada, devendo o malote digital ser utilizado para envio de correspondências oficiais, como ofícios e memorandos, entre órgãos do Poder Judiciário.

Assim, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a decisão proferida em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Belém, 25 de novembro de 2020.
Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora